Tribunal: TJDFT
Processo: 0037012-88.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DA CEF CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADAS AS APELAÇÕES DAS PARTES.
1. A pretensão de nulidade de contrato de compra e venda de imóvel, sob alegação de fraude, e quando o imóvel é financiado, com garantia fiduciária, pela Caixa Econômica Federal, não prescinde do chamamento do vendedor e do agente financeiro de habitação, por formarem um litisconsórcio necessário.
2. Mostra-se irrelevante ao reconhecimento da falha processual, o fato de existir decisão da Justiça Federal, acerca da falta da legitimidade da Caixa Econômica Federal, uma vez que seria impossível a Justiça Estadual prosseguir na causa sem a participação do outro litisconsorte.
3. A exclusão do agente financeiro ocorreu sem que lhe fosse assegurada a manifestação nos autos, em violação à ampla defesa e ao devido processo legal.
4. Considerando que o presente feito envolve interesse da referida empresa pública na nulidade contratual requerida, os autos deverão ser encaminhados à Justiça Federal para regular processamento, em observância ao artigo 109, inciso I, CF.
4. APELAÇÃO DA CEF CONHECIDA E PROVIDA. PREJUDICADOS OS RECURSOS DAS PARTES.